Tribunal: CARF
Processo: 10380.720001/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720001/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO HAROLDO DE PAIVA CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e omitidos em sua
declaração de ajuste anual.
INCLUSÃO DE DESPESA NOVA. FALTA DE INDICAÇÃO NA DIRPF
Incabível a inclusão de despesa nova para fins de dedução da base de cálculo
do Imposto de Renda, por se tratar de despesa que deveria ter sido pleiteada
mediante retificação da Declaração de Ajuste Anual antes da notificação do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720001/2013-23
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720001/2013-23

Da Autuação
Trata o presente processo da notificação de lançamento no 2011/639345607307263, às
fls.06/08, emitida em 10/12/2012, que constatou, no ano-calendário de 2010, três
omissões de rendimentos do trabalho recebidos pela pessoa física interessada, no valor
total de R$73.479,48, referentes às fontes pagadoras (i) Banco do Brasil SA, CNPJ
00.000.000/0001-91
(R$33.789,68),
(ii)
Caixa
Econômica
Federal,
CNPJ
00.360.305/0001-04 (R$28.058,96), e (iii) Secretaria de Administração do Município de
Fortaleza, CNPJ 07.965.262/0001-30 (R$11.630,84).
Efetuou-se a apuração do imposto devido, que resultou num lançamento de ofício de
IRPF suplementar, no valor principal de R$12.025,04, acrescido de multa de ofício de
75%, no valor de R$9.018,78, e de juros de mora, no valor de R$1.948,05, com
fundamento nos respectivos enquadramentos legais, devidamente discriminados na
notificação de lançamento, num total de R$22.991,87.
Da Impugnação
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.02/05, acompanhada dos
documentos de fls.06/57, alegando, em síntese, que:
1. No que concerne ao valor de R$11.630,64, recebido da Secretaria de Administração
do Município de Fortaleza, tal montante foi informado na declaração de ajuste anual.
2. O valor de R$28.058,96, supostamente recebido da Caixa Econômica Federal, foi
lançado em “Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo
Titular”, a título de honorários advocatícios recebidos de pessoas físicas, decorrentes de
ações judiciais.
3. O valor de R$33.789,68, supostamente recebido do Banco do Brasil, foi lançado em
“Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular”, a
título de honorários advocatícios recebidos de pessoas físicas, decorrentes de ações
judiciais.
4. No cálculo do imposto não foram consideradas deduções de dependentes, pensões
alimentícias e despesas médicas, conforme a tabela de fls.03/04.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
c) a dedução de dependente está comprovada nos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
e) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
f) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
g) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720001/2013-23

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções efetuadas pelo recorrente quando da sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2012.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O órgão preparador reconheceu a tempestividade da impugnação, conforme o despacho
de fls.59, logo dela toma-se conhecimento.
Da Omissão de Rendimentos
O contribuinte questiona as omissões de rendimentos, afirmando que os valores
considerados como omitidos teriam sido devidamente informados na declaração de
ajuste anual.
Compulsando-se a única declaração de ajuste anual entregue pelo contribuinte, referente
ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, cuja cópia segue às fls.62/65, verifica-se
que não assiste razão ao argumento do impugnante.
Isso porque não houve nenhuma declaração de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, conforme se verifica no quadro de fls.63, logo, ocorreu de fato uma omissão do
valor R$11.630,64 recebido da Secretaria de Administração do Município de Fortaleza.
No tocante aos valores de R$28.058,96 e R$33.789,68, é completamente infundada a
alegação de que estariam equivocadamente informados como rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física, uma vez que o total de rendimentos tributáveis de pessoa
física da declaração de ajuste anual é de somente R$8.400,00.
Assim, não assiste razão ao argumento de que os valores omitidos teriam sido
informados na declaração de ajuste anual.
Das Novas Deduções
O contribuinte alega que, na apuração do imposto suplementar, deveria ser considerada
uma série de novas deduções, relativas a dependentes, pensões alimentícias e despesas
médicas.
Deve-se ressaltar que a declaração de ajuste anual entregue pelo contribuinte foi
apresentada apenas com a informação de (i) dados de identificação do contribuinte e (ii)
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física pelo titular, logo, todas as deduções
pleiteadas em sede de impugnação são deduções novas, que não podem mais ser
pleiteadas nesta fase, pois é inadmissível a introdução de novas deduções da base de
cálculo após a notificação do lançamento, conforme determina o artigo 147, §1o, do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720001/2013-23

Já tendo sido efetuado o lançamento de ofício, cuja ciência se deu em 19/12/2012 (AR
de fls.58), não cabe a retificação de declaração por iniciativa do contribuinte, para
incluir novas deduções que deixaram de ser objeto da declaração original.
Conclusão
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Note-se que o total de rendimentos tributáveis de pessoa física da declaração de
ajuste anual (efls. 62/65) é de somente R$ 8.400,00 e não os valores informados em seu recurso.
Desta forma, não tendo o contribuinte comprovado as alegações contidas nos
autos, entendo que a decisão guerreada não merece qualquer reparo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 83
DF CARF MF
Original